Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS E LAVAGEM DE DINHEIRO. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES. DECRETO-LEI No 3.240/41. LEI No 9.613/98. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A medida cautelar de sequestro prevista no Decreto-Lei no 3.240/41, com fundamento especialmente no art. 4o, da Lei no 9.613/98, admite a restrição sobre quaisquer valores e bens dos indiciados e de terceiros, mesmo os adquiridos de forma lícita, a fim de ser garantida a reparação do dano ao erário público.
2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido com base no art. 118, do CPP, e art. 91, inciso II, alínea “b”, do CP, pois há fortes indícios de que o sócio majoritário da recorrente, já denunciado, utilizava-se da empresa para fins de lavagem do dinheiro obtido com a venda dos lotes irregulares.
3. Recurso conhecido e desprovido.